Tribunal: TJSP
Processo: 1006971-87.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação Cível. Declaratória der inexistência de relação jurídica com pedido de urgência – Alegação de que é inconstitucional a inclusão do PIS e do COFINS na base de cálculo do ICMS. Constitucionalidade reconhecida pelo colendo STF – Cálculo por dentro: Admissibilidade da inclusão do tributo em sua própria base de cálculo - Inaplicabilidade do posicionamento firmado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação Cível. Declaratória der inexistência de relação jurídica com pedido de urgência – Alegação de que é inconstitucional a inclusão do PIS e do COFINS na base de cálculo do ICMS. Constitucionalidade reconhecida pelo colendo STF – Cálculo por dentro: Admissibilidade da inclusão do tributo em sua própria base de cálculo - Inaplicabilidade do posicionamento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706, Tema no 69 pois esse paradigma trata de situação inversa, na qual incluído o ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Pedido de realização de distinghishing na base de cálculo utilizada pelo ICMS, sendo a "Receita Bruta" diversa do "Valor da Operação"- Omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Não caracterização. Ausentes qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015. Recurso com escopo infringente. Impossibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.